Tribunal: TJDFT
Processo: 0751653-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751653-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ IMPETRADO: 4a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT) D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por JOSÉ ROBERTO ARRUDA contra ato judicial – acórdão no 1937558 – exarado pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Interno Cível no 0004905- 42.2011.8.07.0018. Em seu arrazoado, o impetrante narra tratar-se, originalmente, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MPDFT contra ele e outros sob a alegação da prática de atos de improbidade administrativa deflagrados pela operação “Caixa de Pandora”. Conta que após sentença de procedência, aviou recurso de apelação, assim como fizeram os demais demandados. Os apelos foram desprovidos pela 4a Turma Cível, em decisão mantida com o julgamento dos subsequentes embargos de declaração opostos apenas pelos demais réus (que também interpuseram, em sequência, recursos especial e extraordinário). Aduz ter tomado conhecimento de que as apelações haviam sido julgadas sem que tivesse sido regularmente intimado da sessão de julgamento, bem como da publicação do acórdão da apelação, da inclusão em pauta dos aclaratórios opostos e, por fim da publicação do acórdão que os rejeitou. Alega que, na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, noticiou a inobservância do art. 272 do CPC e requereu a nulidade do feito desde o julgamento dos apelos – pedido indeferido por decisão monocrática, o que ensejou a interposição de agravo interno. Revela, nessa senda, que o aludido órgão não apenas desproveu seu agravo interno como também o condenou ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, no equivalente a 5% do valor atualizado da causa (patamar máximo), o que perfaz a quantia de R$105.133,90. Reputa ilegal e teratológico o referido acórdão, pois carece de fundamentação adequada quanto à penalidade. Assevera que a mera alegação de ser o recurso manifestamente improcedente ou inadmissível não é suficiente para a imposição da sanção prevista no art. 1.021. §4o do CPC. Argumenta, ademais, que suas razões não poderiam ter sido consideradas manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, discorrendo sobre a nulidade arguida no caso e sobre “falsas premissas” encampadas pelo ato coator para aplicar a multa. Além disso, declara que o ato lhe causa prejuízo notório, porquanto condicionou a interposição de embargos de declaração e subsequentes recursos ao pagamento de sanção superior a R$100.000,00 – montante, segundo alega, “impossível de ser pago por ele, que é aposentado pela Companhia Energética de Brasília (CEB) e está com seus bens totalmente indisponíveis por força de decisões judiciais”. Ademais, ainda que se considerasse legítima a sanção, o percentual fixado inviabiliza o exercício de seu direito à ampla defesa. Nesses termos, entende presente o fundamento relevante exigido pelo art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, assim como o periculum in mora, requerendo a concessão de tutela de urgência a fim de suspender a tramitação da Ação Civil Pública no 0004905-42.2011.8.07.0018 até decisão ulterior. No mérito, pretende a concessão da segurança para afastar a multa do art. 1.021, §4o do CPC imposta pela autoridade coatora ou, sucessivamente, reduzi-la para patamares razoáveis, reabrindo-se o prazo para a impugnação do acórdão que desproveu o agravo interno. Custas recolhidas (ID 66987804). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No que importa aos atos judiciais, sabe-se que a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267 do STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. Nesse passo, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança na hipótese apenas encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, isto é, não haja instrumento próprio para sustar a eficácia do ato; e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva. Além disso, certo é que o ato judicial não pode ter transitado em julgado. Nesse sentido: (...) II - O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". III - Nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. IV - De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a utilização do presente remédio constitucional contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente nos casos em que se pode demonstrar que a decisão possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. Confira-se: (AgInt no MS n. 28.298/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgInt no MS n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022 e AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022.) (...) (AgInt no MS n. 30.015/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) Por outro lado, conforme disposto no art. 7°, III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Feitas tais considerações, em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria – verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar, ao menos em parte. Tal qual relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra o acórdão no 1937558, da 4a Turma Cível deste Tribunal, que, no AIN no 0004905-42.2011.8.07.0018, negou provimento ao recurso do impetrante, de forma unânime, e aplicou a sanção do art. 1.021, §4o, do CPC, em seu percentual máximo (5%). O impetrante questiona a aplicação da penalidade, salientando não haver fundamentação capaz de justificá-la. Ressalta, ademais, o valor da multa – que alcança cifra superior a R$100.000,00 – asseverando a impossibilidade de honrá-la e, consequentemente, de interpor qualquer outro recurso (§5o do art. 1.021). Como sabido, a aplicação da multa fundada no art. 1.021, §4o, do CPC pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou improcedente, conforme literalidade do próprio dispositivo. Debruçando-se sobre a matéria, o STJ também frisou que a multa não é "mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime", pressupondo que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente, a ponto de a simples interposição do agravo ser tida como abusiva ou protelatória (AREsp 1.616.329/SP). No caso, extrai-se do ato coator a seguinte fundamentação para desprover o agravo interno e aplicar a sanção (ID 66901433 - Págs. 10/15): (...) Inicialmente, cumpre esclarecer, como antevisto pela parte agravante na petição recursal, que não se olvida que a referida parte deixou de ser validamente intimada da pauta de julgamento da apelação e dos demais atos subsequentes, até seu efetivo comparecimento ao feito para arguir tais nulidades. No entanto, como restou consignado na decisão monocrática agravada, ressai patente dos autos, de elevada importância para a parte, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de cinco (5) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”, no caso de insucesso do apelo interposto pelo escritório de advocacia substabelecente (integrado igualmente por advogados de renome e que continuaram a acompanhar o feito após o substabelecimento, como demonstrado pelo Distrito Federal (ID no 29735122). (...) Portanto, nada há a reparar no indeferimento do pedido de invalidação de atos processuais requerido no ID no 50225386. Além disso, caso este Órgão colegiado venha a decidir, de forma unânime, que as razões expendidas no agravo interno são manifestamente infundadas, há a parte recorrente que ser condenada ao pagamento da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (...) Dessa forma, indefiro a pretendida invalidação dos acórdãos de julgamento da apelação e dos embargos de declaração, fundamentada na decretação de nulidade da captação ambiental realizada no juízo criminal eleitoral, bem assim, além disso, o pedido de levantamento de indisponibilidade de bens imposto no presente feito, formulado por Domingos Lamoglia. Nego provimento ao agravo interno, impondo, ao recorrente, multa, que arbitro em cinco por cento (5%) sobre o valor atualizado da causa. (grifos acrescidos) Como se vê, a autoridade coatora desproveu o recurso sob o principal fundamento de que o impetrante teria deixado transcorrer mais de 5 anos para suscitar o vício processual, valendo-se de “nulidade de algibeira”, e aplicou, na sequência, em função das razões infundadas, a multa do art. 1.021, §4o, do CPC. Nesse contexto, a fundamentação do ato coator para incidência da multa se mostra lógica e, em princípio, ajustada à lei. A ratio decidendi do acórdão envolve violação ao princípio da boa-fé processual, a qual fornece subsídios para que se estime o recurso interposto como manifestamente infundado (inadmissível), sem que tal conclusão se vincule, necessariamente, ao mero desprovimento do agravo por unanimidade. Desse modo, em análise superficial, não se vislumbra abusividade ou flagrante ilegalidade no acórdão que aplicou a sanção, devendo o exame mais aprofundado da matéria se restringir ao julgamento de mérito deste writ. Nada obstante, vigora no ordenamento jurídico a compreensão de que, na ausência de fundamentação concreta que justifique a fixação de multa em percentual superior, as penalidades devem ser mantidas no mínimo legal. O art. 1.021, §4o, do CPC confere ao julgador a possibilidade de fixar a multa entre 1% e 5% do valor da causa na hipótese de, de forma unânime, ser o agravo interno considerado manifestamente improcedente ou inadmissível. Entretanto, assim como ocorre nos demais institutos, o afastamento do mínimo legal exige fundamentação específica, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição. No caso, como não houve menção a qualquer fator específico que pudesse amparar a sanção no patamar máximo (5%), é de se reconhecer – desde já – a ilegalidade do ato coator neste quesito, ante a ausência de fundamentação. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar para reduzir a multa imposta ao impetrante ao patamar mínimo legal (1% do valor atualizado da causa), reabrindo-se o prazo para a impugnação do acórdão que desproveu o agravo interno. Solicitem-se informações à autoridade coatora apontada e ouça-se a parte interessada. Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator